Tribunal: TJDFT
Processo: 0753579-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753579-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: ALBIACIR RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Maria da Cunha em face da decisão (ID 79393489) que não conheceu do Agravo de Instrumento devido à intempestividade. Nas razões recursais (ID 79595698), o Embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, ao fundamento de que não se manifestou de forma expressa sobre o aditamento do mandado de citação e imissão na posse, o que impediria o início da fluência do prazo recursal. Alega que a citação era imprescindível, “pois não se trata de mero acompanhamento processual, mas de decisão dotada de efeitos executivos imediatos, cujo cumprimento foi expressamente condicionado à regularização do mandado, condição esta não implementada, conforme reconhecido reiteradamente pelo próprio juízo de origem.”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão, com o reconhecimento da tempestividade do recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelos Embargantes. Ressalte-se causar surpresa que o Recorrente não tenha sido citado, por ser desconhecido no endereço indicado no mandado de citação (ID 253518852, na origem), fato esse que se confirmou na diligência, cumprida em 30/10/2025 (ID 255330922, na origem), na qual a Oficiala certificou que quem ocupa o imóvel é Anastácio Alves Neto Ltda, que a Ré/Agravada afirma ser "compadre” do ora Recorrente (ID 255531641, na origem). A referida afirmação não foi refutada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos de referência. Observa-se que a decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que “o patrono constituído se habilitou nos autos, em 13/10/2025 (ID 253236838, na origem), e o mandado que o constituiu lhe confere poderes para praticar atos de defesa dos direitos e interesses do outorgante, inclusive interpor os recursos cabíveis (ID 253240645, na origem).”. Concluiu, assim, que “a parte tinha advogado constituído nos autos, desde 13/10/2025, a decisão agravada foi proferida em 28/10/2025 (ID 255005254, na origem) e o recorrente dela tomou ciência, em 30/10/2025.”. Portanto, infere-se inexistir omissão na decisão impugnada. Na verdade, o que pretende o Embargante é uma revisão do decidido, finalidade para a qual não se destinam os Embargos de Declaração. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator